Tribunal: TJES
Processo: 5005165-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005165-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Metropolitana Transportes e Serviços S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (id n° 14200603 dos autos originários) que, em
ação de obrigação de fazer c/c revisional contratual
, ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa agravante.

Em suas razões recursais (id n° 2759795), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) se encontra em dificuldades financeiras; (ii) “
não consegue arcar
com novos gastos, devendo se ater ao planejamento de sua
recuperação judicial
”; (iii) “
possui inúmeras demandas cíveis tramitando no Estado do Espírito Santo, e acaso exigido o recolhimento das custas processuais prévias em cada demanda, tal fato iria por completo inviabilizar o pleno e total acesso à justiça
”; (iv) a decisão colegiada da 4ª Câmara Cível do TJES, que, nos autos da recuperação judicial (n° 5007365-17.2021.8.08.0024), por questões processuais, entendeu pela extinção do feito, sem resolução do mérito, e, consequentemente, pela revogação da decisão liminar que havia suspendido todos os atos executórios, não afastou a precária condição financeira vivenciada pela agravante.

Contrarrazões apresentadas em id n° 2807963 pugnando pelo desprovimento do agravo, sob os seguintes argumentos: (i) em recuperação judicial, a agravante efetuou o pagamento integral das custas processuais prévias no valor de R$ 14.583,60 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), dessa forma, possui plenas condições de efetuar o pagamento das custas deste processo, que não chegam a R$ 600,00 (seiscentos reais); (ii) o balanço contábil juntado a estes autos pela agravante revela que a sua situação econômico financeira é de absoluta solvabilidade, com um lucro líquido durante o exercício do ano de 2020 (R$ 7.564.037,78) superior ao lucro líquido do exercício do ano de 2019 (R$ 6.530.548,37);

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela eminente Des. Relatora.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Metropolitana Transportes e Serviços S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (id n° 14200603 dos autos originários) que, em
ação de obrigação de fazer c/c revisional contratual
, ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa agravante.

Em suas razões recursais (id n° 2759795), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) se encontra em dificuldades financeiras; (ii) “
não consegue arcar
com novos gastos, devendo se ater ao planejamento de sua
recuperação judicial
”; (iii) “
possui inúmeras demandas cíveis tramitando no Estado do Espírito Santo, e acaso exigido o recolhimento das custas processuais prévias em cada demanda, tal fato iria por completo inviabilizar o pleno e total acesso à justiça
”; (iv) a decisão colegiada da 4ª Câmara Cível do TJES, que, nos autos da recuperação judicial (n° 5007365-17.2021.8.08.0024), por questões processuais, entendeu pela extinção do feito, sem resolução do mérito, e, consequentemente, pela revogação da decisão liminar que havia suspendido todos os atos executórios, não afastou a precária condição financeira vivenciada pela agravante.

Contrarrazões apresentadas em id n° 2807963 pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Resume-se a pretensão da empresa agravante na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo magistrado de primeiro grau por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado.

De fato, o estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

Deveras, como método de recomposição material do princípio da igualdade no âmbito do processo, a fim de torná-lo democrático e acessível a todos, com paridade de armas, a concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a disparidade entre os indivíduos dela beneficiários e o restante da população, traduzida exatamente nessa impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua própria mantença.

Ou seja, na hipossuficiência financeira é que se encontra radicado o critério eleito constitucionalmente para legitimar que o tratamento normativo diferenciado no âmbito processual encontre abrigo no primado da igualdade ínsito à noção de república.

E muito embora nossa legislação processual civil não indique o conceito de insuficiência de recursos, ela paramenta o julgador com a prerrogativa de sindicar as vicissitudes do caso concreto, averiguando se estão presentes as condições de deferimento da medida.

Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ
1
. No entanto, exige-se comprovação da alegada hipossuficiência para fazer jus

ao benefício, senão vejamos:

[...] GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. [...]

1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Este egrégio Tribunal vem trilhando o mesmo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA (SUFICIENTE) EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 481/STJ PARA A PESSOA JURÍDICA BENESSE DEFERIDA RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza.

2. Hipótese em que a hipossuficiência da agravante foi comprovada a contento, já que demonstrado que se encontra inativa desde o ano de 2016, o que, no entendimento da jurisprudência deste eg. TJES, é capaz de demonstrar a ausência de recebimento de valores pela sociedade empresária e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3. Considerando o acervo probatório colacionado aos autos e a ausência de impugnação pelo agravado, não há como afastar a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas dos processos originários bem como deste recurso, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Deveras, cuidando-se de pessoa jurídica, é cediço que, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a postulante da medida deve comprovar a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).

Na hipótese em apreço, a primeira instância indeferiu integralmente o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento de que “
os documentos acostados não evidenciam a hipossuficiência alegada, mormente porque a própria sentença proferida pelo juízo trabalhista afirma que
arrecadação mensal da empresa é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
E, mesmo que grande parte desse valor tenha sido destinada às verbas trabalhistas ali determinadas, a
s custas processuais desta ação correspondem a aproximadamente 2% do valor cheio, de modo que entendo ser desarrazoada a concessão do benefício
, considerando que o desembolso das custas não seria capaz de levar à insolvência da empresa ou ao prejuízo de suas atividades
”.

De fato, em consonância com o entendimento do juízo de piso, o que se infere é que a empresa recorrente não faz jus ao benefício pretendido. Vejamos.

A começar, a demonstração contábil do ano-exercício de 2021 (id n° 7924771 dos autos originários) revela:
(i)
um capital social de R$ 3.255.015,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil e quinze reais) (fl. 19);
(ii)
caixa e equivalentes de caixa de R$ 28.298,92 (vinte e oito mil. duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) (fl. 11); e
(iii)
lucro líquido do exercício de R$ 2.641.251,70 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) (fl. 06).

Ainda, o documento de “
relação de faturamento – janeiro/2021 a maio/2021
”, juntado aos autos originários (id n° 7923806), indica um faturamento total de R$ 4.717.144,87 (quatro milhões, setecentos e dezessete mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Não fosse o bastante, nos autos da recuperação judicial (n° 5007365-17.2021.8.08.0024
2
), a empresa agravante efetuou o pagamento integral das custas processuais prévias no valor de R$ 14.583,60 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) (DUA em id n° 2807965), o que corrobora com a tese de que a recorrente, embora alegue o contrário, goza, sim, de capacidade financeira o bastante para arcar com as custas e as despesas processuais.

Em derradeiro, tenho que, como bem pontuado pela instância de primeiro grau, embora grande parte do valor arrecadado mensalmente pela empresa esteja comprometido com o pagamento de salários, vale-alimentação etc, o desembolso das custas processuais destes autos não seria capaz de levar à insolvência ou ao prejuízo de suas atividades, tendo em mente todos os avultados valores acima descriminados apurados pela empresa.

Nessa trilha, forço concluir, a partir dos elementos dos autos, que a

empresa
recorrente
não
preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e

nego
-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido.

É como voto!

1
Súmula 481, STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita

a pessoa jurídica

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
A demanda foi extinta, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA.

CONTEXTO FÁTICO
.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

Não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo Tribunal da Cidadania do enunciado sumular nº 481, segundo o qual dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
)
Hipótese em que os elementos dos autos indicam que a empresa agravante, na verdade, goza de capacidade financeira o bastante para arcar com as custas e as despesas processuais.

3
)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.